Tribunal: TJSP
Processo: 2049087-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Declaratória Anulatória de Lançamento de Débito com Pedido de Tutela de Urgência. Decisão que, ao lado de outra providência, indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição. Inconformismo. Presunção "juris tantum" de veracidade da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Declaratória Anulatória de Lançamento de Débito com Pedido de Tutela de Urgência. Decisão que, ao lado de outra providência, indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição. Inconformismo. Presunção "juris tantum" de veracidade da declaração de pobreza, elidida pela prova dos autos. Decisão mantida. Recurso não provido.